Tribunal: TJSP
Processo: 1002358-68.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – ART. 22 DA LEI No 8.880/94 – SISTEMA MONETÁRIO – LEI DE CARÁTER NACIONAL – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores beneficiados com reajustes previstos na política salarial do Governo. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Pedido improcedente. Reexame necessário e recurso da ré providos. Recurso dos autores prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002358-68.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
SEBASTIÃO RIBEIRO, MARCIA MULIN FIRMINO DA SILVA, MARCIA
TONELOTTO BRUNS, MARIA REGINA DE CARVALHO KOZMA, MARIA
ROSALIA JORGE DE ALMEIDA MARTINS DA SILVA, NELSON CARNICER
GIMENEZ, SANDRA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA, SILVIA CAMPOS DE
BRITO AZIAGO, SELMA DE FÁTIMA NUNES GOUVEIA BUFF, SULEI DE
QUEIROZ ROXO, TACIANA LUCIA GUERRA NOBREGA, VILMA MARIA VAZ,
WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALQUIRIA CHRISOSTOMO DOS
SANTOS
MUTTA,
JOSÉ
HENRIQUE
COSTALONGA
SERAPHIM,
JORGE
ARNALDO BUFF, DULCINEIA APARECIDA RAINI, ADELINA RIBEIRO DOS
SANTOS MIGUEL, ALDA RODRIGUES TINOCO, ANA ELISA AOKI, ANA LUCIA
PAIONI ALVES BAPTISTA, ANDERSON LIBIO DOS SANTOS, CLEUSA DA SILVA
GUIMARÃES, JOAO DE OLIVEIRA E SILVA, EDNA RIBEIRO DOS SANTOS
ROCHA, ELIZABETE MOURA DOS SANTOS, ELSA HELENA SCHNEIDER
CHADUD, GUSTAVO GUILHERME KUHLMANN, HAILTON MANOEL SANTOS e
JANDIRA PAULO DA SILVA e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e ao reexame necessário e julgaram prejudicado o recurso dos autores.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 30.163
2
VOTO No 30.163
APELAÇÃO No 1002358-68.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: SEBASTIÃO RIBEIRO E OUTROS
APELADOS: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E OUTROS
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL APELAÇÃO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA
JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL URV ART. 22 DA LEI
No 8.880/94 SISTEMA MONETÁRIO LEI DE CARÁTER
NACIONAL DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DIREITO
À
INCORPORAÇÃO
QUE
CESSA
COM
A
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
1. A Lei no 8.880/94 é de caráter nacional, pois versa sobre sistema
monetário, matéria de competência legislativa privativa da União
(art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores
federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar
em ofensa ao princípio federativo e à autonomia municipal.
2. O término da incorporação, na remuneração do servidor, do
percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de
Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
Questão decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores
beneficiados com reajustes previstos na política salarial do
Governo. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da
fundamentação. Pedido improcedente. Reexame necessário e
recurso da ré providos. Recurso dos autores prejudicado.
Ao relatório de fls. 377/385, acrescenta-se que
esta E. Câmara desacolheu o reexame necessário, negou provimento ao recurso
da ré e proveu o apelo dos autores para afastar a aplicação da Lei no 11.960/09 e
majorar os honorários advocatícios para R$3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 30.163
3
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
com contrarrazões. Diante dos julgamentos do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão.
É o relatório.
Inicialmente verifica-se que, além da questão
objeto do Recurso Extraordinário no 870.947-SE Tema no 810 do STF e do
Recurso Especial no 1.495.146/MG
Tema no 905 do STJ, outra e principal
matéria decidida pelo acórdão recorrido também se acha afetada pelo julgamento
do Recurso Extraordinário no 561.836-RN - Tema no 5 do STF, razão pela qual
incumbe à E. Câmara proceder à adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão recorrida relativamente aos três temas.
O caso é de retratação do julgado.
No julgamento do RE no 561.836-RN, com
repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux, oportunidade em que
apreciado o Tema no 5, que trata da compensação da diferença de 11,98%,
resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste
ocorrido na data-base subsequente, o Colendo STF fixou a seguinte tese jurídica:
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e
exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988.
Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração
de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no
8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de
vencimentos;
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual
devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 30.163
4
restruturação remuneratória”.
Na espécie, o acórdão recorrido está em
desacordo com o entendimento da Suprema Corte, pois não considerou que o
Município de São Paulo concedeu reajustes aos seus servidores, com nova
escala de vencimentos, quando cessou o direito à incorporação na remuneração
da diferença decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Assim é que as carreiras dos autores passaram
por reestruturação remuneratória com o advento das Leis Municipais 11.511/94 e
13.652/03 em relação aos agentes de apoio; Leis Municipais 11.511/94 e
13.748/04 em relação aos agentes de gestão de políticas públicas, aos auxiliares
técnicos administrativos e auxiliares de apoio administrativo; Leis Municipais
13.652/03 e 14.713/08 em relação aos profissionais da saúde em geral; Leis
Municipais 12.396/97, 13.272/02, 13.652/03 e 14.660/07 em relação aos
professores; e Lei no 11.512/94 em relação aos profissionais de desenvolvimento
urbano.
Assim, como a ação foi ajuizada somente em
janeiro de 2014, as possíveis diferenças acumuladas anteriores à reestruturação
foram atingidas pela prescrição quinquenal.
Impõe-se, pois, o juízo de retratação para
adequação da fundamentação do acórdão recorrido ao entendimento assentado
no julgamento paradigmático acima referido. Quanto ao decidido no Recurso
Especial no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, e também no Recurso
Extraordinário no 870.947-SE, Tema no 810, prejudicada eventual retratação em
razão da improcedência do pedido inicial.
Por essas razões, em juízo de retratação, para
adequação do julgado ao entendimento dos Tribunais Superiores, dá-se
provimento ao reexame necessário e ao recurso da ré para reformar a r. sentença
atacada e julgar improcedente o pedido inicial e, em consequência, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002358-68.2014.8.26.0053 -Voto no 30.163
5
recurso dos autores, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

DÉCIO NOTARANGELI
Relator